Tribunal: TJDFT
Processo: 0707229-46.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707229-46.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Pela petição de ID28708426, de 1/9/2021, MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO informa que “interpôs INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR), a qual foi autuada sob o no 0728310-71.2021.8.07.0000”; e “requer que o presente feito seja sobrestado até o julgamento da admissibilidade do referido processo” (ID28708426). É o relatório. O apelado MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO interpôs IRDR 0728310-71.2021.8.07.0000 e afirma que referente ao tema em discussão no feito (pautado para julgamento na 14a Sessão Ordinária por Videoconferência, 1.9.21), e requer seja o feito sobrestado “até o julgamento da admissibilidade do referido processo”. Consultando a movimentação processual, verifica-se no sítio eletrônico deste Tribunal que o IRDR foi interposto nesta data (1/9/2021), às 12:23:23, recebido no NUGEP às 18:13:09. De acordo com o art. 313, CPC: “Art. 313. Suspende-se o processo: ( ) IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;”. Como se vê, mera interposição de IRDR; nenhuma decisão relativa a admissibilidade. E, nos termos da lei e como define este Tribunal, “A simples formalização de IRDR não acarreta a suspensão do curso dos processos que versam a respeito da controvérsia a ser pacificada, à mingua de previsão legal” (TJDFT. Acórdão 1354085, 07127181820208070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forte nestas razões, indefiro o pedido de sobrestamento do feito. Prossiga-se com o julgamento do recurso de apelação, julgamento na próxima sessão por videoconferência já designada. P. R. I. C. Brasília, 2 de setembro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora